Tribunal: STF
Processo: HC 134247
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 



    2. A instância ordinária, soberana no exame dos fatos da causa, concluiu pela ausência do requisito subjetivo, ante o registro de que o apenado cometeu falta de natureza grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso (roubo qualificado), no período em que se encontrava em livramento condicional. Fundamentação jurídica idônea. 



    3. Habeas corpus denegado.